Tribunal: TJMT
Processo: 1019083-22.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019083-22.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 706.761.161-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES - CPF: 873.714.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO MENDES DOS SANTOS - CPF: 837.624.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA.
REJEIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ME
R
CANCIA EVIDENCIADA.
RECURSO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (v
inte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.
A sentença lastreou a condenação no conjunto probatório formado pelo laudo pericial e pelos elementos colhidos acerca das circunstâncias da apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão
em discussão
consiste em
aferir se o acervo probatório
é insuficiente
para amparar
a condenação por tráfico de drogas, ensejando a absolvição do acusado ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inviável a absolvição quando o conjunto probatório judicializado demonstra, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas.

4
.
A presença de elementos concretos, como a diversidade e o acondicionamento das substâncias entorpecentes, a apreensão de numerário fracionado e de aparelhos celulares, evidencia a destinação mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
Mantém-se a condenação por tráfico de drogas quando o conjunto probatório judicializado se mostra idôneo e suficiente à comprovação da materialidade e da autoria delitivas.
2.
A presença de elementos concretos, como o fracionamento e a diversidade da substância entorpecente, associada à apreensão de numerário e apetrechos típicos da mercancia, evidencia a destinação comercial da droga, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006”.

_________
_

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no HC: 939833 SP 2024/0318226-2
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Rodrigues Carneiro
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que,
nos autos no 1019083-22.2025.8.11.0003, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico
ilícito
de drogas), à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Sustenta, em síntese,
a insuficiência da prova judicializada para amparar a condenação, postulando a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/2006
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória,
a materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 338838860), pelo Termo de Exibição e Apreen
são (ID. 338838864)
e
pelo
Laudo Pericial no 511.3.10.9151.2025.036515-A01,
que confirmou a natureza e a quantidade
das substâncias apreendidas
,
18,84g de maconha e 12,41g de pasta base de cocaína (ID. 338838399).

A autoria delitiva decorre da prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial
. Em audiência de instrução (ID. 338838935), os investigadores de polícia João Batista Inocêncio Soares, Abraão Mendes dos Santos,
Franciel
da Conceição Campos e Wilmar Orlando das Neves
Bopko
, ouvidos sob compromisso legal, descreveram as circunstâncias da abordagem, a dinâmica dos fatos e os elementos apreendidos, apresentando relatos convergentes quanto aos núcleos essenciais da imputação.

Segundo os depoimentos
harmônicos
dos agentes
policiais
, a equipe compareceu ao endereço para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no curso de investigação relacionada aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver,
ocasião em
que o acusado
estava
no interior do imóvel

Submetido à revista pessoal, foram encontrad
o
s em sua posse porções de maconha e pasta base de cocaína acondicionadas no cós da bermuda, além de dois aparelhos celulares e chips telefônicos. Posteriormente,
já
na
delegacia
, nova
busca

revelou a quantia de R$ 260,00 em cédulas diversas,
escondida
em compartimento falso no capuz da blusa de frio
do acusado
.

Os depoimentos policiais encontram corroboração em elementos probatórios autônomos, como o Laudo Pericial no 511.3.10.9151.2025.036515-A01, que confirmou a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas (18,8
4g de maconha e 12,41g de pasta base de cocaína), e o Termo de Exibição e Apreensão (ID. 338838864),
que documentou a apreensão das drogas e do numerário, reforçando a correspondência entre a prova oral e os elementos materiais do feito
.

Tais circunstâncias, notadamente a apreensão de substâncias entorpecentes de naturezas distintas, acondicionadas em porções individualizadas,
a posse de numerário em cédulas diversas, ocultado em compartimento improvisado, bem como a apreensão de aparelhos celulares, constituem
elementos concretos indicativos da destinação mercantil da droga, evidenciando a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e afastando a hipótese de uso pessoal, prevista no artigo 28 da mesma lei.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO

do recurso de apelação

interposto por

Rafael Rodrigues Carneiro

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença

condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026